Tribunal: CARF
Processo: 13005.720804/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720804/2010-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.856 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Recorrente
COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora anexe o Relatório Fiscal e
o Auto de Infração formalizado no processo no 13005.720494/2012-96, no qual constam a
análise e os fundamentos da autoridade fiscal quanto aos direitos creditórios pleiteados no
presente processo. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na resolução no 3201-002.854, de 24 de fevereiro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13052.000161/2010-10, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado na
resolução paradigma.
Adoto relatório produzido pela DRJ visto que sintetiza corretamente os fatos.
Vejamos:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de saldo credor de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins não cumulativo (a), mercado
interno, (...).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720804/2010-19
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720804/2010-19

A DRF reconheceu parcialmente o direito creditório (...), com base no trabalho
realizado no auto de infração processo no 13005.720494/2012-96, conforme o Parecer
DRF/SCS/Safis (...). Foi proferido o Despacho Decisório DRF/SCS/Safis, (...), para
reconhecer parcialmente o direito creditório e homologar as compensações vinculadas
ao pedido de ressarcimento.
No Relatório Fiscal do auto de infração, a autoridade fiscal esclareceu que teriam sido
efetuadas as seguintes glosas:
- sobre despesas de frete de transferência de produtos acabados e em elaboração entre
suas unidades, por falta de previsão legal;
- sobre crédito presumido, por ter utilizado alíquota de 60% para cálculo do crédito
presumido, quando deveria ter utilizado 35%, já que suas aquisições são de aves vivas,
classificadas no capítulo 1 da NCM. Esta glosa foi aplicada apenas para os períodos de
apuração 02/2010 a 12/2010;
- sobre custos agregados ao produto do associado, pois o art. 17 da Lei no 10.684/2003
autorizaria a exclusão apenas dos custos agregados ao produto agropecuário dos
associados, quando da sua comercialização, e o contribuinte teria deduzido valor
superior.
Cientificado do despacho em (...), o recorrente apresentou a manifestação de
inconformidade (...), para argumentar que o ponto central da discussão seria a
possibilidade de ressarcimento de créditos de PIS e Cofins decorrentes de frete de
transferências por ele operacionalizados.
Alegou que as cooperativas estariam sujeitas ao regime não cumulativo, desde 05/2004,
com a edição da Lei no 10.865/2004.
O art. 17 da Lei no 11.033/2005 asseguraria o direito à manutenção dos créditos de PIS e
Cofins vinculados às operações não tributadas e o art. 16 da Lei no 11.116/2005
autorizaria a compensação e o ressarcimento de créditos apurados em virtude da
aplicação do mencionado art. 17.
Afirmou que o inc. IX, art. 3o da Lei no 10.833/2003 preveria apuração de créditos
decorrentes de frete na operação de venda, quando o ônus fosse suportado pelo
vendedor.
O contribuinte defendeu que a restrição ao aproveitamento de crédito sobre frete de
transferência seria ilógica e feriria o espírito da lei; sua operação de venda consistiria
em transferir os produtos acabados para centros de distribuição, para serem levados de
lá ao consumidor final.
Alegou que se fizesse várias entregas diretamente poderia aproveitar o crédito e que não
poderia ser penalizado por otimizar a logística.
Discorreu sobre os princípios constitucionais da boa fé e da proporcionalidade.
Entendeu que o conceito de insumo deveria ser ampliado para compreender todos gastos
e investimentos necessários, diretos e indiretos, para a obtenção de um produto.
Alternativamente, o interessado afirmou que quando intimado durante ação fiscal que
resultou no auto de infração processo no 13005.720494/2012-96, o contribuinte teria
prestado informações de todos os fretes realizados.
Posteriormente, teria constatado que ele não teria utilizado a totalidade de créditos no
Dacon nos meses de maio e junho de 2010, conforme se percebe ao comparar a planilha
e o Dacon.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720804/2010-19

Dessa forma, a autoridade fiscal teria glosado montante superior ao declarado no Dacon.
Apresentou planilha indicando as glosas indevidas.
No que tange aos custos agregados ao produto, deveria ser seguido exatamente o
disposto na IN SRF no 247/2002. Alegou que estaria a serviço dos cooperados, como
uma facilitadora, sem visar lucro, que operaria apenas com cooperados e praticaria
apenas atos cooperativos.
Esclareceu que sua atividade seria a seguinte:
1 - Cooperativa adquire junto a fornecedores pintos para produção de matrizes poedeiras
para fornecimento em comum aos seus cooperados, os quais possuem granjas próprias
para produção de ovos;2 - Cooperativa recebe produção de ovos e produz pintos de um
dia para fornecimento em comum aos seus cooperados, os quais possuem granjas
próprias para produção de frangos;
3 - Cooperativa produz rações e fornece aos cooperados para alimentação das matrizes e
dos frangos, assim como medicamentos c assistência técnica;
4 - Cooperativa controla os lotes de produção de cada cooperado, que variam em função
das estruturas físicas existentes nas suas propriedades;
5 - Cooperativa recebe a produção de frangos e abate em seu frigorífico, realizando na
sequência a comercialização nos mercados interno e externo;
6 - Cooperativa controla todas as operações em termos de volumes físicos e financeiros,
repassando aos cooperados os valores a que tem direito, ao final da produção de cada
lote.
O interessado afirmou, ainda, que a partir de fevereiro de 2010 passou a emitir nota de
compra e venda ao invés de remessa e retorno, o que passou a gerar o deferimento do
crédito. A alteração de uma obrigação acessória, como o tipo de nota fiscal, não poderia
ser parâmetro para interpretação sobre o direito creditório.
Pelo exposto em relação à não cumulatividade, requereu o aproveitamento integral do
crédito presumido.
A seguir, defendeu a inconstitucionalidade da aplicação da multa isolada.
Concluiu, para requerer o reconhecimento do direito creditório e a possibilidade de
juntar informações complementares.
(...) o interessado apresentou nova petição, (...) para alegar que a Lei no 12.865/2013
teria introduzido o §10, art. 8o, à Lei no 10.925/2004, para determinar que o direito a
crédito presumido de 60% abrangeria todos os insumos utilizados nos produtos.
Alegou que como a lei teria determinado a interpretação do dispositivo, seria aplicável
para fatos pretéritos.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRF) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, requerendo a
reforma da parte do julgado que foi improcedente.
É o relatório.
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720804/2010-19

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de Contribuição para o PIS/Pasep
não cumulativo, que foi homologado parcialmente, com base no trabalho realizado no
auto de infração processo no 13005.720494/2012-96, conforme o Parecer
DRF/SCS/Safis no 43/2012.
Segundo relato da DRJ, acima reproduzido, no Relatório Fiscal do auto de infração, a
autoridade fiscal esclareceu que teriam sido efetuadas as seguintes glosas:
1 - sobre despesas de frete de transferência de produtos acabados e em
elaboração entre suas unidades, por falta de previsão legal;
2 - sobre crédito presumido, por ter utilizado alíquota de 60% para cálculodo
crédito presumido, quando deveria ter utilizado 35%, já que suas aquisições são
de aves vivas, classificadas no capítulo 1 da NCM;
3 - sobre custos agregados ao produto do associado, pois o art. 17 da Lei no
10.684/2003 autorizaria a exclusão apenas dos custos agregados ao produto
agropecuário dos associados, quando da sua comercialização, e o contribuinte
teria deduzido valor superior.
No que se refere ao item 2 a DRJ destacou que:
A manifestação entregue em 14/02/2014, fls. 109/111, trata da glosa referente à
alíquota utilizada para cálculo do crédito presumido. O período de apuração em
tela, 4o trim/2009, não teve tal glosa, de modo que o assunto não será abordado
neste voto.
Desta feita restou como objeto de Recurso Voluntário apenas as matérias tratadas nos
itens 1 e 3.
Contudo destaco que as cópias do auto de infração n.o 13005.720494/2012-96 não estão
neste processo e que as informações acerca do referido auto não baseadas na narrativa
do que constou no acórdão da DRJ, logo, para que se evite eventuais alegações de
cerceamento de defesa se faz necessário a análise dos fatos e decisões constantes
naquele PAF.
Pelo exposto voto pela conversão do julgamento do Recurso em diligência, para que a
Unidade Preparadora anexe o Relatório Fiscal o Auto de Infração formalizado no
processo no 13005.720494/2012-96, no qual constam a análise e os fundamentos da
autoridade fiscal quanto aos direitos creditórios pleiteados no presente processo.
É o meu entendimento.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.856 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720804/2010-19

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do Recurso em diligência, para que a Unidade Preparadora anexe o Relatório Fiscal e o Auto de
Infração formalizado no processo no 13005.720494/2012-96, no qual constam a análise e os
fundamentos da autoridade fiscal quanto aos direitos creditórios pleiteados no presente processo.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital